Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESAUTORIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E OPERAÇÕES BANCÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral, por suposta falha na prestação do serviço bancário, atinente à autorização de transações, e de obrigação de fazer, consistente na regularização dos serviços.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No caso, conforme bem alinhavado em sentença, a parte autora/recorrente “alega que no dia 23/08/2021 necessitou usar seu cartão de crédito, mas o serviço online negou o cadastro do cartão do BRB. Além disso, alega que no dia 31/08/2021 precisou utilizar o Uber e, no cadastro, seu cartão foi novamente negado. Assim como, no dia 03/09, ao tentar efetuar uma compra online no site das Lojas Americanas, não conseguiu por problemas junto ao réu”. Dado tal substrato fático, requer a indenização por dano moral e a condenação do réu/recorrido à obrigação de fazer, qual seja, a regularização dos serviços bancários.

5. Nada obstante, ao exame dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou suas alegações, quanto à recusa de cadastramento e pagamento de serviços e bens, tal como eventual constrangimento decorrente da recusa, passível de indenização por dano moral. Isto é, sequer se demonstrou que havia saldo para a realização das operações pretensamente não autorizadas, tampouco fato objetivo que sugerisse abalo à psique. Dessa maneira, à míngua de demonstração do fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, sem razão ao recorrente.

6. Por fim, não conheço dos documentos de ID 33777188 – p. 5/6, juntados em sede recursal, por não serem novos, inexistindo óbice para sua apresentação na origem, momento processual oportuno, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau. Deveras, verifico que os e-mails trocados datam instante posterior à prolação da sentença, ou seja, após encerrada a instrução.

7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.